Tribunal: TJSP
Processo: 1005231-22.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de restituição de valor c.c. pedido de danos morais. Fraude bancária. Preliminar de ilegitimidade de parte passiva rejeitada. corré Neon que não atuou com as cautelas necessárias permitindo que a conta fosse aberta com finalidade de cometimento de fraudes. Defeito na prestação do serviço bancário demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.